Tribunal: TJMT
Processo: 1030932-68.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030932-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 971.001.701-25 (PACIENTE), 4ª Vara Criminal de Cáceres - MT (IMPETRADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GONCALVES LEITE - CPF: 594.168.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ERCILIA MOLINA CHORRO - CPF: 207.520.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNA RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 040.811.521-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON PERES DE ASSIS - CPF: 717.336.401-93 (TERCEIRO INTERESSADO), A. D. C. T. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO - PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – PROVAS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE COCAÍNA E MACONHA -

REITERAÇÃO CRIMINOSA - JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL - JULGADOS DO STJ -

ORDEM DENEGADA.

A análise acerca das provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A diversidade/quantidade de drogas [281,65g de cocaína e 1.700kg de maconha], a forma de acondicionamento [porção maior de maconha e porções fracionadas de cocaína e maconha] e a potencialidade lesiva da cocaína, somadas à reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC nº 138.820/GO).

As quantidades apreendidas permitem a comercialização de aproximadamente 281 (duzentos e oitenta e uma) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (ALVES, T. R. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas – disponível em: https://bdex.eb.mil.br/jspui/simple-search?query=ALVES) e 1700 (mil e setecentos) cigarros de maconha de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]).

“
Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]”

(STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB).

No tocante às medidas cautelares alternativas, a reiteração criminosa revela “
risco ao meio social
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES), razão pela qual “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1030932-68.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S): DR. EMERSON ROZENDO PORTOLAN

PACIENTE(S): ALESSANDRO DOS SANTOS CHAVES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALESSANDRO DOS SANTOS CHAVES contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE N.U 1011014-60.2023.8.11.0006), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, posse irregular de munições de uso permitido e posse ilegal de munições de uso restrito, em concurso material de crimes – art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI e artigo 35,
caput
,
c/c artigo 40, VI, todos da Lei n.º11.343/06, e artigo 12 e art. 16, ambos da Lei 10.826/03, – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não foi apreendida drogas em sua posse; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 196733696), com documentos (ID 196733698 /ID 133284524).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 197691189).

O Juízo singular prestou informações (ID 199282680).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares – Impossibilidade – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Garantia da ordem pública tendo em vista a reiteração delitiva, natureza e variedade dos entorpecentes– Medidas cautelares insuficientes – Parecer pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimaraes, procurador de Justiça - ID 199358199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 26.10.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
converteu o flagrante em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:

“
Isso porque, em relação aos elementos de prova do crime e indícios de autoria, o auto apreensão n. 2023.16.441555
demonstra que foram apreendidas 140 porções de substâncias análoga a cocaína, 31 porções de substância análoga a maconha e tablete de substância análoga a maconha, o que demonstra que os flagrados estariam se dedicando ao tráfico de drogas. Em relação ao quesito do perigo, verifica-se que a ordem pública será abalada se for concedida liberdade aos presos
. Além disso, verifica-se que foram expedidos mandado de busca e apreensão (n. 1001328-42.2023.8.11.0039) em face de Ercília Molina Chorro (Rita Molina) e Alessandro dos Santos, eis que haveria indícios de que eles estariam integrando organização criminosa. Cabe ressaltar que ambos são vizinhos. Outrossim, as suspeitas de que as famílias de Ercília e José e Alessandro e Magna estariam unidas para cometimento de crimes, o que neste momento, resta evidenciado, eis que foram apreendidas
grandes quantidades de drogas
na residência da senhora Ercília Molina, e ao serem indagados, os moradores da residência disseram que as substâncias pertenciam ao senhor Alessandro. Lado outro, consta no relatório de antecedentes criminais de José Gonçalves Leite, o executivo de pena n. 0002089-21.2008.8.11.0038. Em relação a
Alessandro consta diversos processos como auto de prisão em flagrante, ação penal e executivo de pena
(n. 0000016-11.2018.8.11.0011; 0001103-02.2018.8.11.0011; 2000004-26.2019.8.11.0011; 2000004-26.2019.811.0011; 1000834-17.2022.8.11.0039; 1000165-27.2023.8.11.0039 e 1000277-93.2023.8.11.0039.

[...]

Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de Alessandro dos Santos Chaves, Ercília Molina Chorro, José Gonçalves Leite e Magna Ribeiro de Castro, já qualificados nos autos, nos termos do art. 310, II, art. 312 e art. 313, inciso II todos do CPP, para garantir a ordem pública.”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 196733698)

Em 29.11.2023, o juiz da causa recebeu a denúncia criminal em desfavor do paciente e os corréus [J
osé Gonçalves Leite, Ercília Molina e Magna Ribeiro De Castro
].

Pois bem.

A análise acerca das provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas e associação ao tráfico, extraído das apreensões de cocaína [140 porções, pesando 281,65g] e maconha [31 porções e 1 tablete, cujo peso totalizou 1.700kg, aproximadamente], na reiteração delitiva e nos indícios de que
“eles estariam integrando organização criminosa”
.

A diversidade e quantidade de drogas [281,65g de cocaína e 1.700kg de maconha], a forma de acondicionamento [porção maior de maconha e porções fracionadas de cocaína e maconha] e a potencialidade lesiva da cocaína, somadas à reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC nº 138.820/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021).

Frise-se que as quantidades apreendidas permitem a comercialização de aproximadamente 281 (duzentos e oitenta e uma)
porções
/papelotes/pinos de cocaína de
1g
(um grama), quantia para consumo individual médio (ALVES, T. R. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao
tráfico
de drogas e armas – disponível em:
https://bdex.eb.mil.br/jspui/simple-search?query=ALVES
) e 1700 (mil e setecentos) cigarros de maconha de
1g
(um grama) cada, quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]).

Noutro giro, há fortes indicativos de pertencimento do paciente em facção criminosa, ao se considerar o mandado de busca e apreensão em face do paciente e demais corréus por estarem
“envolvidos na prática dos crimes de homicídios das vítimas
Jhonatham Franklin, Valéria Marques, Manoel Messias
e
Silvana Campelo da Silva”
, a reforçar a necessidade da custódia cautelar para interromper as atividades de membros de organização criminosa.

Segue-se, julgado do c. STJ:

“
Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]”

(AgRg no HC n. 782.442/PB, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2023).

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

No tocante às medidas cautelares alternativas, a reiteração criminosa do paciente revela “
risco ao meio social
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.12.2023), razão pela qual “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR – Relator: Min Ribeiro Dantas – 17.11.2020).

Portanto, as cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024